Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006936-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: ONOICE BENEDITA DA SILVA PEREIRA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Onoice Benedita Da Silva Pereira Barbosa contra o alegado ato ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, deferiu o pedido de liminar para que o Impetrado proceda à nova apreciação do processo administrativo, relativo à sua posse no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o referido cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela Impetrante, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de cumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e professor diante das atribuições exercidas.
Salienta o Agravante que o aludido cargo não pode ser considerado como “cargo técnico”, pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.
Sustenta que, para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá pretende a suspensão da decisão que deferiu o pedido de liminar mandamental, determinando que o Recorrente proceda à nova decisão relativo à posse da impetrante no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é um cargo de nível médio, que exige como requisito para provimento seja o candidato formado no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, e as funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
Assim, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis com os requisitos exigidos para ingresso no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
Logo, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Desse modo, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.